Tribunal: TJSP
Processo: 0000585-33.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto privilegiado qualificado por comparsaria (art. 155, §§ 2o e 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadora caracterizada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária.

Ementa:
Furto privilegiado qualificado por comparsaria (art. 155, §§ 2o e 4o, IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Qualificadora caracterizada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Recurso em liberdade prejudicado, já que concedido na origem. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000585-33.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA e WESLEY DA SILVA
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 2
Voto no 52.210
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
(1a V.C. proc. 0000585-33.2018.8.26.0451)
Juíza: Dra. Ana Cláudia Madeira de Oliveira
Apelantes: Solange Teixeira da Silva e Wesley da
Silva Oliveira
Apelado:
Ministério
Público
(Dr.
Guilherme
Gottardello)
EMENTA:
Furto
privilegiado
qualificado
por
comparsaria (art. 155, §§ 2o e 4o, IV, do Cód.Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras
coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha.
Versão exculpatória inverossímil. Qualificadora caracterizada. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação.
Condenação imperiosa. Responsabilização necessária.
Recurso em liberdade prejudicado, já que concedido na
origem. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Solange Teixeira da Silva e Wesley da
Silva Oliveira saíram condenados às penas de 8 meses de
reclusão (regime aberto), mais 10 dias-multa, valor unitário
mínimo substituídas as corporais por restritiva de direitos
, pela prática da infração penal capitulada no art. 155, §§ 2o e 4o,
IV, do Código Penal (furto privilegiado qualificado por comparsaria).
O apelo dos acusados
f. 172/178
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a inversão do resultado, com absolvição, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 3
defendida: (i) insuficiência da prova acusatória; e (ii) atipicidade da
conduta.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) o afastamento da
qualificadora; e (ii) o direito de recorrer em liberdade.
Anotam-se contrarrazões
f. 181/186
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 192), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 199/204), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 20.set.2019 f. 205.
É o relatório.
Denunciados os acusados pela prática de furto
qualificado por comparsaria (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal),
saíram condenados, reconhecido o privilégio.
Aos fatos.
Acusados ingressam no quintal de uma residência
situada na zona rural do Município de Saltinho e subtraem um
botijão de gás cheio.
Instantes depois, a moradora do imóvel constata o
ocorrido e, ao sair na rua, visualiza os agentes evadindo-se na
posse do bem subtraído.
A vítima registra os fatos no Distrito Policial e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 4
posteriormente, os acusados são identificados.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
no boletim de ocorrência, f. 4/5.
E a autoria também é incontroversa.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima, que narra os fatos em riqueza de detalhes.
Anita (f. 8/9, 11 e 137) declarou que, na ocasião,
constatou o furto ao tentar utilizar o fogão e, ao sair na rua,
visualizou os acusados evadindo-se a pé, carregando o botijão de
gás que ficava instalado no quintal da sua residência.
Acrescentou que chegou a abordar os agentes mãe
e filho, conhecidos na região pelo cometimento de furtos
e os
interpelou, contudo, ambos negaram a prática delitiva, afirmando
que haviam recebido o botijão de gás de indivíduo conhecido como
“Toni Sapateiro”, sendo que o recipiente estava vazio.
Temerosa com uma eventual reação violenta por
parte dos réus, Anita permitiu que os mesmos deixassem o local
em poder do bem.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 5
única de aceitação das palavras daquela.
E mais há.
Assim a narrativa da testemunha Rosemeire,
moradora da vizinhança e que, no dia dos fatos, presenciou os
réus passando diante da sua casa na posse do botijão de gás (f.
144).
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
por Solange em solo policial em Juízo, a acusada foi declarada
revel, f. 139
, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si
mesma, quando confrontada, não só face sua posição inverossímil,
como e principalmente porque improvada.
Na fase inquisitiva, a ré negou a prática do furto,
alegando que, na ocasião, transportava um botijão de gás vazio
emprestado pelo seu amigo “Toni Sapateiro”, juntamente com o
seu filho Wesley, quando foi abordada na rua pela vítima, que
passou a questioná-la acerca da procedência do bem (f. 7).
Ora.
Aceitar-se tal versão, "data venia", seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 6
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Já o acusado Wesley sequer apresentou sua versão
acerca dos fatos, pois não foi localizado na fase inquisitiva (f. 59)
e foi declarado revel em Juízo (f. 139).
E o depoimento de Antônio, conhecido como “Toni
Sapateiro”, não serve a eximir os acusados da responsabilização,
tendo em vista que, apesar de ter confirmado o empréstimo de um
botijão de gás à Solange, afirmou que a acusada não estava
acompanhada de seu filho Wesley quando retirou o bem na sua
casa e, ainda, não soube precisar se o mesmo ocorreu no mesmo
dia do furto (f. 10, 12 e 138).
Donde o quadro probatório indicar como autores do
delito exatamente aqueles que apontados e responsabilizados.
A qualificadora, de outro turno, restou plenamente
caracterizada.
Afinal, nas descrições da vítima e da testemunha
Rosemeire que, se valem para o mais
autoria
valem,
evidentemente e também, para o menos comparsaria.
Pois bem.
Bastam as palavras da vítima e da testemunha para
autorizar a qualificadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 7
No sentido do texto, forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para este sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante das palavras das vítimas:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar
de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Assim,
a
comparsaria
restou
plenamente
evidenciada por todo o contexto que se extrai da prova oral colhida
no decorrer da instrução
repita-se
, no sentido de que os
agentes agiram previamente ajustados e com unidade de
desígnios.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Inconcebível,
por
outro
lado,
a
alegação
de
atipicidade da conduta, em razão do suposto valor da “res
furtiva”.
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o
“princípio da insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não
é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 8
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei.
¿
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente, à vítima, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu
suor e trabalho, nada significou para a Justiça Criminal ?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
¿ Ou, repita-se, à vítima de fatos tais?
Enfim,
independentemente
de
valores
reais
econômicos, o que se preserva com a responsabilização dos
agentes que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto
sim, os valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o
"quantum" da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o
que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou dando
importância alguma à honestidade.
Em total e completa inversão de valores morais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 9
lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem
elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou dos réus.
O fato é que se cometeu crime.
Tem
que
ser
responsabilizados
os
agentes
infratores.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser,
por exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto
como aqui reconhecido e outras situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que face à recuperação dos bens
furtados, ou de serem estes de ínfimo valor, não implica jamais
em descriminação, pena de premiar-se com impunidade o
criminoso, “ad exemplum”, toda vez que fosse a subtração tentada
e recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de
pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000585-33.2018.8.26.0451 Piracicaba voto no f. 10
penal, torne-se a firmar.
Fato perfeitamente tipificado, pois.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Bases fixadas no patamar mínimo, nada havendo
que alterar.
Após, reconhecida a figura privilegiada do delito
primariedade dos acusados e o 'pequeno valor' do bem subtraído ,
redução na fração de 2/3 da reprimenda.
Oportuna substituição das corporais por penas
alternativas
prestação pecuniária no importe equivalente a 1
salário mínimo , já que preenchidos os requisitos legais (art. 44,
do Código Penal).
Regime
aberto
adequado
para
o
caso
do
cumprimento das penas privativas de liberdade.
Derradeiramente, quanto ao pleito do apelo em
liberdade formulado pelos réus, fica prejudicado seu exame, dês
que a benesse já foi concedida na origem (f. 152/153).
Nega-se provimento ao apelo.